Tribunal: TCU
Processo: 013.201/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5736/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de reforma de Adilson Otz de Mendonça, emitido pelo Comando da Aeronáutica e julgado legal por meio do Acórdão 4.986/20252a Câmara; considerando que o órgão jurisdicionado, na pessoa do Major-Brigadeiro Intendente Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca, Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica solicitou, fundamentadamente, um prazo adicional para o cumprimento da mencionada deliberação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, " e ", do Regimento Interno do TCU, em autorizar, o pedido de prorrogação feito pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica por 30 (trinta) dias para o cumprimento do subitem 9.2.2. do Acórdão 4986/2025-TCU-Segunda Câmara , a contar desta decisão. 1. Processo TC- Processo 013.201/2025-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adilson Otz de Mendonça (XXX.169.917-XX); Centro de Controle Interno da Aeronáutica 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há